Tribunal: TJSP
Processo: 1011074-45.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Contrato de seguro coletivo. Rescisão unilateral imotivada. Inadmissibilidade. Abusividade do cancelamento imotivado do seguro saúde. Proteção inserida no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n¦o 9.656/98. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 608, do C. Superior Tribunal de Justiça e Súmula no 100, deste Eg. T.J.S.P. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Contrato de seguro coletivo. Rescisão unilateral imotivada. Inadmissibilidade. Abusividade do cancelamento imotivado do seguro saúde. Proteção inserida no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n¦o 9.656/98. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 608, do C. Superior Tribunal de Justiça e Súmula no 100, deste Eg. T.J.S.P. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000851413
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011074-45.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante UNIMED DE
MARÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é apelado CLAUDIO
FONTANA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1011074-45.2018.8.26.0344
Voto no 2486
Apelação Cível no 1011074-45.2018.8.26.0344
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Marília - Foro de Origem do Processo<< Campo excluído do banco de
dados >> - 5a Vara Cível
Apelante: Unimed de Marília Cooperativa de Trabalho Médico
Apelado: Claudio Fontana
Juiz: Angela Martinez Heinrich.
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Contrato de seguro coletivo.
Rescisão unilateral imotivada. Inadmissibilidade. Abusividade
do cancelamento imotivado do seguro saúde. Proteção inserida
no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n¦o 9.656/98.
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula no 608, do C. Superior Tribunal de Justiça e
Súmula no 100, deste Eg. T.J.S.P. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
98/107, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial a fim
de condenar a ré a fornecer ao autor migração para outro plano individual ou familiar, com
cobertura hospitalar, obstetrícia e ambulatorial, isento de carência, mantendo-se as mesmas
condições de cobertura dos contratos de fls. 10/20 e 21/23, sem alteração do valor da
mensalidade praticada, ressalvados os reajustes editados pela ANS e o valor de eventual
coparticipação. Em razão da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da
causa.

A parte ré, ora apelante, sustenta, em preliminar, que a decisão é ultra
petita, “não havendo qualquer legalidade na determinação de migração para o plano
completo (hospitalar + ambulatorial) pagando o custo do plano hospitalar, devendo o Juiz
ao decidir, restringir-se aos limites da causa”. Sustenta que a sentença não decidiu com
aplicação de isonomia e visando a manutenção do equilíbrio contratual. Sustenta que é
legal a rescisão do aditivo contratual que se busca a manutenção. Alega que notificou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1011074-45.2018.8.26.0344
parte autora e que ofereceu novo plano de saúde. Requereu o provimento do recurso.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 141/142),
contrarrazões (fls. 146/148).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela parte apelada em
face da apelante, sob o fundamento de que é usuária do plano de saúde ofertado pela ré
desde 01.03.2011, com denominado 'Plano hospitalar com obstetrícia - pessoa física padrão
enfermaria', com termo aditivo e que, em 09 de maio de 2018 foi surpreendida com uma
notificação sobre a descontinuidade dos serviços ambulatoriais, informando que tais
serviços não estariam mais disponíveis no prazo de 90 dias e colocando à disposição a
contratação de novo plano completo, na modalidade pré-pagamento.
Afirma, contudo, que a proposta apresentada tem elevado valor do
custo da mensalidade, sendo mais onerosa para o requerente motivo pelo qual requere a
manutenção do seu plano de saúde na modalidade ambulatorial, nas mesmas condições de
cobertura vigente, garantindo-lhe a permanência.
A r. sentença deve ser mantida.
O litígio envolve relação de consumo. De um lado, a parte apelada,
como consumidora; de outro, a operadora do plano de saúde, ora apelante, como prestadora
de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor e Súmulas
no 469 do Superior Tribunal de Justiça e no 100 do Tribunal de Justiça do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1011074-45.2018.8.26.0344
Paulo.
Como bem registrou a i. sentenciante, o plano de saúde contratado é
na modalidade “custo operacionais” e a Resolução Normativa no 40/03 da ANS veda a sua
prática:
“Art. 1o. Fica vedada às operadoras de planos de assistência à saúde e às
seguradoras especializadas em saúde a operação de sistemas de descontos
ou de garantia de preços diferenciados a serem pagos diretamente pelo
consumidor ao prestador dos serviços, bem como a oferta de qualquer
produto ou serviço de saúde que não apresente as características definidas
no inciso I e § 1o do art. 1o da Lei no 9.656, de 1998”.
Dessa forma, não há como garantir a manutenção do plano de saúde da
apelada, pela desconformidade com norma regulamentadora da agencia responsável:
“Desta forma, não pode simplesmente impor ao consumidor que migre para
outro plano de saúde (08 anos depois de celebrado o contrato) muito mais
caro, para ter acesso aos mesmos serviços. Permitir tal prática é beneficiar
a ré por sua própria torpeza, o que não se pode admitir. Não há dúvidas de
que o contrato (fls.10/20) e o acordo contratual (fls. 21/23) merecem ser
descontinuados, pois em desacordo com a Lei no 9.656/98, mas a ré deve
oferecer ao autor a migração para outro plano que lhe propicie as mesmas
condições de cobertura, e especialmente preço compatível ao do contrato
anterior” (fls. 105).
Em se tratando de relação de consumo, não se admite que o fornecedor
obtenha vantagem exagerada em detrimento do interesse dos consumidores, representando
a rescisão unilateral, imotivada, violação ao disposto no artigo 51, incisos IX e XI, do
Código de Defesa do Consumidor, contrariando, ademais, a própria natureza do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1011074-45.2018.8.26.0344
Portanto, o artigo 13 da Lei no 9.656/98 prevê como indevida a
rescisão imotivada:
“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art.
1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo
inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro
valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.177-44, de 2001).
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
(...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato salvo por fraude
ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo
dia de inadimplência; (...)”
Por oportuno, vale mencionar que a r. sentença não é ultra petita, uma
vez que se limitou a conceder a tutela pleiteada pela parte, que requereu, na prática, a
manutenção de seus benefícios e contraprestação, o que não poderia ser alcançado com a
manutenção de contrato em desconformidade com norma infra legal, mas com a
determinação de fornecimento de outro plano com condições idênticas.
Assim, fica mantida r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1011074-45.2018.8.26.0344
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 20% sobre a mesma base de cálculo fixada em sentença.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1011074-45.2018.8.26.0344
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator